Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. INCÊNDIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CRIME DE INCÊNDIO. PERIGO CONCRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. INCONCLUSIVO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 59). REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
3. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
4. O tipo penal exige que a ameaça deve ser concreta e real, sendo capaz de intimidar ou causar verdadeiro temor nas vítimas. Não se exige que a ameaça seja realizada com ânimo calmo e refletido para que seja considerada idônea e séria. Precedentes.
5. O depoimento da vítima, não corroborado por outros elementos de convicção, não constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, o que impõe sua absolvição.
6. O crime de incêndio é crime contra a incolumidade pública e o bem jurídico protegido é a coletividade. O CP, art. 250 dispõe que o crime se configura quando o agente causa incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio.
7. O laudo pericial apontou um juízo de mera probabilidade de uma possível propagação de fogo, não foi constatado a existência de “fogo com labaredas de grandes proporções”, o que de fato caracterizaria o incêndio. Ademais, o laudo atestou que se a queima das peças encontradas tivesse se alastrado, poderia gerar riscos à saúde, à integridade física e ao patrimônio de terceiros, o que faz entender que não ocorreu exposição de risco concreto a coletividade.
8. O conjunto probatório não é suficiente para atribuir a conduta de causar incêndio ao réu e para comprovar a materialidade do crime. Logo, em atendimento ao princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido, por ausência de provas (CPP, art. 386, VII).
9. O regime semiaberto deve ser mantido, pois, apesar da pena final ser inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a aplicação do CP, art. 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.